Tribunal: TJDFT
Processo: 0738165-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738165-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JAMES FENSTERSEIFER REU: CLAUDINEIDE CORREIA DA SILVA, KLAUS FENSTERSEIFER D E S P A C H O Ao autor, para que se manifeste sobre a certidão de ID n.o 70029339, tendo em vista que o AR anterior foi devolvido pelos correios com a informação de “mudou-se”, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intime-se o autor para cumprimento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador